Tribunal: TCU
Processo: 018.552/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8766/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.552/2023-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Andre Sales Bomfim (XXX.251.435-XX); Clebson Rosa Andrade (XXX.217.303-XX); Francisco Rodrigues Caetano (XXX.329.783-XX); Joel Cruz Azevedo Rios (XXX.459.603-XX); Marcelo Mendonca Folly (XXX.761.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.